Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708446-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AD ZORZETO &amp; ASSOCIADOS LTDA - EPP RECORRIDO: TERESA CRISTINA REIS DE SÁ DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, porquanto foi juntado aos autos apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 42285903 - Pág. 1), o qual não atesta a efetiva quitação da obrigação. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030